Tribunal: TJMT
Processo: 1026882-95.2020.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026882-95.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO SANTANA - CPF: 667.866.571-68 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1026882-95.2020.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZEND
ÁRIO DE VÁRZEA
GRANDE
/MT

Recorrente:
CARLOS ANTONIO SANTANA

Recorrid
a
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21-25/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FUNÇÃO DE VIGIA. ATIVIDADE DE RISCO.

EXCESSO À EXECUÇÃO
NÃO
VERIFICADO.
CÁLCULO D
O

EXEQUENTE/RECORRENTE
EFETUADO NOS MOLDES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O cálculo efetuado pe
lo Recorrente
obedeceu a todos os ditames estabelecidos pela sentença proferida em
29/01/2021

lançada no ID
118987658, a qual
não
foi
objeto de irresignação recursal pelo ente Municipal Recorrido
, motivo pelo qual não há se falar em excesso à execução
e alteração da base de cálculo para fins de recebimento do crédito exequendo
.

2.

Os Embargos à Execução foram opostos questionando apenas a
base
de cálculo para o pagamento do adicional de periculosidade como sendo o vencimento base e não a remuneração, conforme foi fixado na sentença em fase de conhecimento
.

3
. Malgrado o esforço argumentativo
do
Recorr
ido
a pretensão de alteração
da base de cálculo
na fase de
execução não pode ser acolhida, sob pena de violação à coisa julgada.
Precedentes STJ.

4
.
O título executivo em questão, decorrente da sentença já transitada em julgado, determinou a
utilização da remuneração do servidor como base de cálculo do crédito
a que faz jus
o Recorrente
.
Destarte,
o cálculo apres
entado pelo ente público Recorrido
encontra-se flagrantemente equivocado, em total descompasso com o título executivo.

5. Por outro lado
, o cálculo apresentado pel
o
Exequente, ora Recorrente, no ID
118987662
, obedeceu aos parâmetros da sentença, impondo-se a sua homologação e, em consequência, o reconhecimento de inexistência do alegado excesso à execução pela
municipalidade
.

6
.
Readequação do crédito exequendo que se impõe.

7.
Sentença reformada.

8
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
CARLOS ANTONIO SANTANA

alega que é servidor públi
co municipal, na função de vigi
a, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido para condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, devendo a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 02/outubro/2015 até a data da efetiva implantação do adicional.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Determino, por fim, que o autor apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão
”
.

Decorrido
in albis
o prazo
recursal,
a sentença transitou em julgado em 01/03/2021 (ID 118987661)
.

Após o trâ
nsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, tendo
o
Recorr
ente
apresentado cálculo de
R$
25.661,95
(
vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e cinco
centavos)

–

ID
118987662
.

Intimada, o Executado, ora Recorrido
, apresentou
Impugnação ao Cumprimento de sentença

no
ID
118987668
,
argumentando a existência e excesso à execução, sobretudo em razão
da base de cálculo usada para realização do cálculo de crédito
,
postulando
fosse declarado como devid
a
a quantia de
R$ 18.
679,95
(
d
ezoito mil,
seiscentos e setenta e nove reais e noventa e cinco
centavos
)
.

S
obreveio sentença (
ID
118987677
), julgando-se
procedente
o pedido formulado,
consolida
ndo-se o
cálculo apresentado
pelo ente municipal
.

Inconformad
o
,
recorre
o
Recorrente
CARLOS ANTONIO SANTANA

p
leiteando
pela reforma da sentença objurgada
,

argumentando que
no cálculo homologado pelo Juízo
a quo
foi
em descompasso com o título executivo
.

Ao final,

postula pela
homologação do cálculo
colacionado no ID
118987662
.

Não aportaram
no autos
as
contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022